Tribunal: TCU
Processo: 037.452/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 200461 (Objeto: deixar de promover bloqueio de recursos da União, conforme Decreto no 11.723, de 28 de setembro de 2023, em razão da vigência do novo piso da saúde no exercício de 2023 após a sanção da Lei Complementar no 200, de 30 de agosto de 2023, Novo Arcabouço Fiscal, combinado com o disposto nos arts. 6o e 9o da Emenda Constitucional no 126, de 21 de dezembro de 2022.)

Inteiro teor:
Acórdão 1097/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação acerca de possível irregularidade quanto à não efetivação de bloqueios de dotações orçamentárias em razão da suposta vigência do novo piso da saúde no exercício de 2023 após a sanção da Lei Complementar 200/2023. Considerando que já houve decisão de mérito proferida no TC Processo 033.889/2023-6 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la prejudicada, em virtude da perda do objeto; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelos representantes, tendo em vista a perda do objeto; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, aos representantes, à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Fazenda, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional e à Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Sustentável; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 033.889/2023-6 , com fundamento nos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 037.452/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgãos: Contas do Governo - Presidência da República; Ministério da Fazenda; Ministério do Planejamento e Orçamento. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.